Tribunal: TJES
Processo: 5001799-20.2023.8.08.0056
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-04-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001799-20.2023.8.08.0056
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL e outros
RECORRIDO: CRISTIANE FERNANDA BERGER FOESCH
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO
Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).
Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Narra a autora que é cliente do banco réu. Que, em 2016 realizou a compra de um telefone celular por via de um cartão de crédito Ourocard vinculado à requerida, e que por conta de problemas financeiros no ano de 2017, não conseguiu adimplir com a dívida do referido cartão, visto a necessidade de pagar as parcelas do FIES. A pleiteante ficou um período pagando a referida dívida, até que, quando conseguiu quitá-la, buscou a instituição bancária para ver o seu saldo devedor que estava em R$754,44, sendo quitado em 03/08/2017. Ocorre que foi surpreendida com um débito no valor de R$1.172,80, que inclusive causou a negativa do papel de avalista ao seu marido, visto que o débito estava com restrição interna no banco. Ao buscar a solução administrativa, foi informada de que se tratavam de débitos no cartão de crédito. Razão pela qual entrou em juízo: A) Declarar inexistente a dívida no valor de R$1.172,80, B) Determinar a exclusão do SCR de quaisquer informações de prejuízo em favor da autora, C) Condenação na repetição de indébito de R$5.682,35 e D) Condenação em danos morais no valor de R$8.000,00.
2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para Declarar a inexistência de débito no valor de R$1.172,80 e os consequentes juros decorrentes desta tarifa.
3. Através de recurso inominado, a parte ré pleiteia no mérito a reforma do ato sentencial para a improcedência dos pedidos. Já a parte autora, não apresentou contrarrazões.
4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).
6. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a Ré, ora Recorrente, não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido, a sentença de piso encontra-se devidamente fundamentada acerca do ponto: “Analisando os autos, verifico que o ponto nodal da presente demanda é identificar se a requerente possui débito com a requerida. Desse modo, considerando a inversão do ônus da prova operada no presente caso, tem-se que caberia à requerida comprovar a existência de dívida por parte da requerente, o que não ocorreu. Explico. Verifico que, em sua peça defensiva, a requerida junta telas sistêmicas, a partir das quais não é possível extrair se a requerente utilizou o cartão de crédito, tendo somente a informação de um parcelamento automático feito pelo próprio Banco. Vê-se, pois, que as únicas provas trazidas pela ré para comprovar a existência de suposta dívida por parte da requerida são prints das telas sistêmicas. Além disso, não há nos autos sequer as supostas faturas do cartão de crédito contendo o histórico de utilização, especificação da compra, data da compra, comprovante de envio de faturas ou qualquer outro elemento que indique que a parte autora utilizou o cartão de crédito para uma compra parcelada e deixou de realizar o pagamento. Com relação aos prints de telas utilizados como prova, os tribunais pátrios têm seguido o entendimento de que se tratam de provas unilaterais e que, portanto, não possuem força probante contra as alegações autorais. [...] Desta forma, a meu ver, a parte ré não se desincumbiu do ônus probatório que lhe é imposto(art. 373, II, do CPC). De outro lado, a parte requerente logrou êxito em comprovar os fatos narrados na inicial, tendo colacionado aos autos o comprovante de pagamento(id. N°34032366)”.
7. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.
8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)